Tribunal: TJBA
Processo: 8000968-12.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8000968-12.2021.8.05.0237 Foro de Origem: São Gonçalo dos Campos – Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: MARCONE DOS SANTOS GOMES Advogado (a): Marcos Santos Silva (OAB/BA 27.434) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Marcel Bittencourt Silva Procurador (a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Assunto: Uso de Documento Falso ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 304, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO (CNH) CONTENDO ELEMENTOS DE SEGURANÇA. CONTRAFAÇÃO NÃO CONSTADA DE PLANO, MAS SUA CERTEZA EXIGIU CONSULTAS A DIVERSOS SISTEMAS E HOUVE PERÍCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA, CAPAZ DE ENGANAR O HOMEM MÉDIO. 2. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL, PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REDUZIDA A FRAÇÃO APLICADA PARA 1/6, EM VIRTUDE DA COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ (TEMA 585). 3. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA PARA 12 (DOZE) DIAS-MULTA, EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À SIMETRIA QUANTO À PENA CORPORAL FIXADA E EM APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. MANTIDA A CONDENAÇÃO E REFORMADA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, REDUZINDO-SE A PENA ORIGINAL PARA 02 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. EX OFFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA PARA 12 (DOZE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8000968-12.2021.8.05.0237, oriundos da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, tendo, como recorrente, MARCONE DOS SANTOS GOMES, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reduzindo, DE OFÍCIO, a pena de multa aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, de de 2023. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça